Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. INTERESSE AO PROCESSO. PERDIMENTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo de propriedade de terceiro, apreendido no contexto de investigação da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, por ter sido utilizado pela neta do proprietário para a entrega de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de veículo apreendido a terceiro de boa-fé, antes do trânsito em julgado da ação penal, quando há indícios robustos de que o bem foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, conforme o art. 118 do Código de Processo Penal. O interesse processual sobre o bem não se exaure com a realização da perícia, abrangendo também a possibilidade de aplicação da pena de perdimento em favor da União.
4. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, estabelece o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, bastando a comprovação de seu emprego na atividade criminosa, independentemente da habitualidade do uso. A restituição prematura do bem frustraria a aplicação dessa medida constitucional e legal (art. 63 da Lei no 11.343/2006).
5. A alegação da condição de terceiro de boa-fé, embora relevante, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da instrução processual principal, sob o crivo do contraditório. A mera titularidade registral do veículo não é suficiente para afastar, em sede de incidente de restituição, os fortes indícios de sua utilização na prática delitiva, sendo imperiosa a manutenção da constrição para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O interesse processual que obsta a restituição de bem apreendido em contexto de tráfico de drogas, nos termos do art. 118 do CPP, não se restringe à sua importância como prova material, mas alcança, precipuamente, a garantia de eventual decretação de perdimento, conforme previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo a aferição da boa-fé do terceiro proprietário matéria que demanda dilação probatória, incabível em sede de incidente de restituição."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 118; Lei no 11.343/2006, art. 63, caput e inciso I; Código Penal, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 2032280, 0731356-26.2025.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2030631, 0728991-96.2025.8.07.0001.